Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714700-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credora: Maria de Fátima Pereira Devedor: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de cumprimento do acórdão proferido em sede de mandado de segurança (autos do processo no 0714700-75.2017.8.07.0000), formulado por Maria de Fátima Pereira (Id. 10579616). A expedição de ofício requisitório foi determinada ao Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio da decisão referida no Id. 17850534. O aludido expediente foi acostado aos presentes autos aos 11 de novembro de 2020 (Id. 21295644) O Distrito Federal requer agora a revisão do valor do crédito a ser pago (Id. 26307226). Assim, houve a expedição de ofício pelo Juiz Coordenador da Conciliação de Precatórios, que suspendeu o cumprimento da ordem de pagamento e remeteu os autos a este Relator para o exame do aludido requerimento de revisão do valor do crédito (Id. 26307224). A credora requer o indeferimento da impugnação elaborada pelo devedor ao argumento de que, em virtude da preclusão, a homologação do cálculo é fato impeditivo da ulterior revisão após a expedição do precatório (Id. 26917855). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revisão, por meio de novos cálculos, do valor do precatório já expedido. Observa-se que houve a determinação de expedição de precatório em favor da impetrante, ora credora, com a ressalva da observância da ordem de preferência estabelecida no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Os cálculos referentes à quantificação da obrigação já foram efetuados, tendo sido o valor homologado por meio de decisão, proferida aos 25 de março de 2020, com a subsequente expedição do respectivo ofício de requisição ao Eminente Desembargador Presidente (Id. 15285506 e Id. 21295644). Assim, uma vez homologado o valor da obrigação, a questão relativa a sua quantificação, por meio da efetivação de novos cálculos aritméticos, torna-se preclusa e não pode mais ser suscitada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo regimental. 2. O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora. 3. Homologada a conta e expedido o precatório principal, resta preclusa a discussão a respeito do percentual adotado para fins de incidência dos juros moratórios. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (EDcl no AgRg no REsp 1175999/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 04/08/2014) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO NO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o erro que pode ser corrigido pelo Presidente do Tribunal, ao determinar a expedição do precatório judicial, é o material, simples erro de cálculo (aritmético), não podendo ser conferida a mesma possibilidade ao erro no critério de cálculo, do qual fazem parte, por exemplo, o termo inicial da correção monetária e o percentual dos juros de mora, sob pena de ofender a coisa julgada. 3. Considerando que o caso dos autos envolve erro no critério de cálculo da conta apresentada pelos servidores na parte referente ao termo inicial da correção monetária, não há falar em erro (material) de cálculo, motivo pelo qual não caberia a aplicação do art. 1o-E da Lei n. 9.494/1999. 4. É firme na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça o entendimento da impossibilidade de se alterar critério de cálculo após o trânsito em julgado da sentença que homologa os cálculos apresentados pelo credor, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1180482/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 27/06/2014) (Ressalvam-se os grifos) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o devedor pretende obter a revisão do valor da obrigação por meio da efetivação de novos cálculos. No entanto, essa situação, como exposto acima, não pode ser agora admitida, por força dos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de revisão dos cálculos (Id. 26307226) formulado pelo Distrito Federal. Cientifique-se o Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE para que proceda à expedição do precatório como já anteriormente determinado. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator